Tribunal: TCU
Processo: 011.587/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6715/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.587/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Mendes dos Santos (XXX.257.264-XX); Alionaldo de Araujo Galindo Junior (XXX.785.004-XX); Gerbson Vicente de Andrade Silva (XXX.044.964-XX); Jéssica Micaele da Silva Cavalcante (XXX.757.664-XX); Jonas Carlos de Lucena Monteiro (XXX.940.634-XX); Jonathan dos Santos Rausch (XXX.091.394-XX); Napolião Magalhães Monteiro (XXX.995.464-XX); Paulo Cesar Pereira Granja (XXX.950.255-XX); Sandyla Pereira Modesto Silva (XXX.443.954-XX); Vítor Emmanuel Ferreira Parisio Barbosa (XXX.486.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.